Tribunal: TJDFT
Processo: 0712112-70.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. (RITUXIMABE). NECESSIDADE DE USO CONTÍNUO, ATESTADA POR RELATÓRIO MÉDICO. RISCO DE VIDA E URGÊNCIA NO TRATAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Em se tratando de cidadão hipossuficiente, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida, desde que cumprido os requisitos e comprovada a necessidade do medicamento.
2. Comprovada a urgência do tratamento, o perigo de vida e o risco de morte, conforme relatórios médicos, deve o Estado fornecer o medicamento nos termos da prescrição médica, garantindo assim o direito à saúde que é previsto na Carga Magna, além de garantir também o direito à vida, já que, em caso de não utilização do medicamento, a paciente poderá ter piora em seu quadro clínico, com risco de vida.
3. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso Repetitivo, fixou as seguintes teses (Tema 106): "A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência." (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018; EDcl no REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018).”
4. Recurso da parte autora conhecido e provido.